Tribunal: TJDFT
Processo: 0731164-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. PESQUISAS. BENS. SISTEMAS INFORMATIZADOS. EXPEDIÇÃO. OFÍCIOS. INDEFERIMENTO. MEDIDAS ATÍPICAS. CREDOR. PESQUISAS. MEIOS ORDINÁRIOS. ESGOTAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a consulta aos sistemas Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib), Sistema de Registros de Imóveis Eletrônico (Eridft), Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS) e Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (Simba).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar os requerimentos de consulta aos sistemas informatizados a fim de encontrar bens passíveis de penhora, independentemente do esgotamento dos meios ordinários de pesquisa pelo credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora e cabe a ele envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para a localização de bens de devedores em substituição à parte credora.
4. O requerimento de que o Poder Judiciário efetue medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em alguma situação que demonstre a sua utilidade.
5. A existência de débito é insuficiente por si só para que a requisição de diligências às instituições privadas e públicas seja deferida pelo Poder Judiciário. As referidas diligências devem limitar-se a situações excepcionais, quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “1. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. 2. A realização de diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora não é atribuição do Poder Judiciário. 3. O Poder Judiciário pode promover a expedição de ofícios quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa em caráter excepcional e subsidiário”.
___________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.